Tribunal: TJES
Processo: 0000208-78.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Roubo Majorado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000208-78.2025.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILIAN LUCAS ARTHUR DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000208-78.2025.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILIAN LUCAS ARTHUR DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º-A, I, CP) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307, CP). 1. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA. IRRELEVÂNCIA. PROVA NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. 2. ARREPENDIMENTO POSTERIOR (ART. 16, CP). CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. REQUISITO OBJETIVO AUSENTE. INAPLICABILIDADE. 3. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307, CP). PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. AUTORIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO. 4. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TEMA REPETITIVO N. 1.194/STJ. INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA. ACOLHIMENTO. 5. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP) e falsa identidade (art. 307, CP), em concurso material (art. 69, CP). O recurso pleiteia (i) o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo por ausência de apreensão; (ii) o reconhecimento do arrependimento posterior (art. 16, CP); (iii) a absolvição do crime de falsa identidade por insuficiência probatória; (iv) subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP); e (v) a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP. (II) Estabelecer se é aplicável o instituto do arrependimento posterior (art. 16, CP). (III) Verificar se há provas da prática do crime do art. 307 do CP. (IV) Analisar a incidência da atenuante da confissão espontânea. (V) Determinar o cabimento da isenção de custas processuais mediante o deferimento do pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra firme e coerente da vítima, em ambas as fases da persecução, é suficiente para comprovar o emprego da arma de fogo, tornando prescindível a apreensão ou perícia do artefato para a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP. A especial relevância do depoimento da vítima em crimes patrimoniais, aliada à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, impõe a manutenção da causa de aumento.

O arrependimento posterior, nos termos do art. 16 do Código Penal, exige expressamente que o crime tenha sido cometido "sem violência ou grave ameaça à pessoa". Sendo o roubo um delito complexo que pressupõe, em sua definição típica, a grave ameaça (no caso, potencializada pelo uso de arma), resta ausente o requisito objetivo para a concessão do benefício. Ademais, a restituição do bem não foi voluntária, mas decorreu da captura do agente por populares.

Os depoimentos uníssonos dos policiais militares e da vítima, atestando que o réu se identificou ativamente com o nome de seu irmão no momento da abordagem, são provas idôneas para sustentar a condenação pelo crime de falsa identidade (art. 307, CP), afastando a tese defensiva de insuficiência probatória.

Consoante tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.194 (REsp n. 2.001.973/RS), a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP) deve ser reconhecida, independentemente de ter sido utilizada pelo julgador na formação de seu convencimento, desde que o réu tenha admitido a prática do fato e não tenha havido retratação. A confissão qualificada, na qual o réu admite a autoria, mas nega majorantes, não impede a incidência da atenuante, impondo-se a reforma da sentença neste ponto e o consequente redimensionamento da pena.

A manutenção do regime inicial fechado justifica-se, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, pela presença de circunstâncias judiciais negativas (art. 59, CP) valoradas na primeira fase da dosimetria, bem como pela gravidade concreta do delito.

A análise do pedido de gratuidade da justiça e a suspensão da exigibilidade das custas processuais constituem matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, foro competente para aferir a real condição hipossuficiente do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena.

Tese de julgamento:

A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, se o seu emprego for comprovado por outros meios idôneos, como o depoimento seguro da vítima.

O crime de roubo, por pressupor violência ou grave ameaça à pessoa, é incompatível com o instituto do arrependimento posterior (art. 16, CP), que exige, objetivamente, a ausência desses elementos.

Configura o crime do art. 307 do CP a conduta do agente que, ao ser abordado por autoridade policial, atribui-se nome falso com o intuito de dificultar a verificação de antecedentes.

A confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP) incide mesmo na hipótese de "confissão qualificada" (em que o réu admite o fato, mas nega circunstâncias agravantes ou majorantes), desde que não haja retratação e independentemente de seu uso na formação do convencimento do julgador (STJ, Tema Repetitivo n. 1.194).

Compete ao Juízo da Execução Penal a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e da suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal (Decreto-Lei n. 2.848/40): art. 16; art. 33, § 3º; art. 59; art. 65, III, 'd'; art. 69; art. 157, § 2º-A, I; art. 307.

Código de Processo Penal (Decreto-Lei n. 3.689/41): art. 386, VII; art. 804.

Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15): art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.181.529/MG, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN de 21/10/2025.

STJ, REsp n. 2.001.973/RS (Tema Repetitivo n. 1.194), 3ª Seção, rel. Min. Og Fernandes, DJEN de 16/9/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000208-78.2025.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILIAN LUCAS ARTHUR DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WILIAN LUCAS ARTHUR DIAS em face de sentença da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º-A, inciso I e 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 3 (três) meses de detenção, e 290 (duzentos e noventa) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, no dia 26 de fevereiro de 2025, por volta das 14h, na Avenida Leopoldino Smarzaro, bairro São Lucas, o denunciado, utilizando arma de fogo e mediante grave ameaça, teria subtraído um telefone celular pertencente à vítima Yasmim Almeida de Souza, além de ter tentado subtrair o automóvel da vítima, não obtendo êxito em dar partida no veículo. A denúncia descreve, ainda, que, na mesma ocasião, o apelante teria atribuido a si falsa identidade para dificultar a verificação de seus antecedentes e obter vantagem.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Em suas razões, a defesa pugna pelo reconhecimento do arrependimento posterior, alegando que a violência foi de natureza “indireta” e que o réu tentou voluntariamente devolver o bem, sendo impedido por populares. Requer a absolvição do crime de falsa identidade por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP), sustentando que o réu permaneceu em silêncio. Pede o decote da majorante do emprego de arma de fogo, apontando a ausência de apreensão do artefato e supostas inconsistências na palavra da vítima. Subsidiariamente, busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP). Por fim, pleiteia o direito de apelar em liberdade e os benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A materialidade e a autoria do crime de roubo são incontestes. O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu a prática da subtração.

A vítima, Yasmim Almeida de Souza, por sua vez, reconheceu o réu em juízo e narrou com segurança a dinâmica delitiva.

A controvérsia recursal cinge-se às teses defensivas de (i) afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, (ii) reconhecimento do arrependimento posterior, (iii) absolvição do crime de falsa identidade e (iv) aplicação da atenuante da confissão.

Analiso, pois, cada ponto, a começar pela alegação de que a ausência de apreensão da arma e a suposta fragilidade no depoimento da vítima conduziriam ao decote da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Contudo, a pretensão não merece acolhida.

A vítima Yasmim Almeida de Souza foi firme e coerente, em todas as fases da persecução, ao afirmar o uso do artefato. Em juízo, declarou que o réu a abordou com uma arma de fogo e determinou que ela entregasse o telefone celular, sob pena de ter baleada. Detalhou, ainda, que o apelante chegou a levantou a camisa que vestia e retirar a arma da cintura.

O fato de a arma não ter sido localizada —segundo os policiais, possivelmente dispensada em um córrego próximo —não impede o reconhecimento da majorante. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, e deste Egrégio Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de ser prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo quando a sua utilização é comprovada por outros meios idôneos, notadamente pela palavra segura da vítima (STJ, REsp n. 2.181.529/MG, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN de 21/10/2025).

A simples negativa do réu, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não possui força para infirmar o depoimento vitimário, que em crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, assume especial relevância.

Destarte, mantenho a majorante.

A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição do art. 16 do Código Penal, sustentando que o réu tentou voluntariamente restituir o bem e que a violência teria sido “indireta”.

O artigo 16 do Código Penal exige, como requisito objetivo, que o crime tenha sido “cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa”. Já o crime de roubo, por definição legal, pressupõe exatamente o emprego de violência ou grave ameaça.

Conforme analisado no tópico anterior, o delito foi perpetrado com o uso de arma de fogo, caracterizando a grave ameaça em alto grau, o que, por si só, obsta o benefício.

Ademais, falta também o requisito subjetivo da voluntariedade. O apelante não retornou por ato voluntário; ele foi detido por populares após empreender fuga em direção a uma mata. A restituição do bem não decorreu de sua iniciativa, mas sim de sua captura por terceiros.

Impossível, portanto, cogitar o arrependimento posterior.

O apelante requer, noutro flanco, a absolvição do crime do art. 307 do CP, alegando insuficiência probatória e sustentando que permaneceu em silêncio.

Embora o réu alegue em seu interrogatório que não se identificou aos agentes da lei no momento de sua detenção, o acervo probatório demonstra o oposto. Os policiais militares que atenderam à ocorrência foram categóricos.

O SD/PM Pedro Henrique Caetano Scharra afirmou que o réu apresentou nome falso, sendo que, somente em momento posterior, quando já se encontravam na Delegacia de Polícia é que ele o ora apelante foi devidamente identificado, esclarecendo que ele teria se identificado com o nome de Yago para os policiais.

No mesmo sentido, o SD/PM Leydson Marcos de Souza, que acrescenta que o réu deu a eles o nome do irmão – Yago, somente sendo corretamente identificado na Delegacia de Polícia.

Na mesma linha, depoimento da vítima que relembra que o recorrente “
a todo tempo falava que o nome dele era Yago, neto de não sei de quem
”.

A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial com o intuito de dificultar a verificação de antecedentes criminais amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 307 do Código Penal, razão pela qual, mantenho a condenação.

A defesa busca, na sequência, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, cuja incidência foi rechaçada na sentença, sob o fundamento de que a versão do réu (que negou o emprego de arma) revelou-se “dissociada dos elementos coligidos” e, portanto, não foi utilizada para a formação do convencimento judicial.

Contudo, a r. sentença merece reforma neste ponto. O réu, em seu interrogatório judicial, admitiu a autoria do crime patrimonial. Embora ten
ha negado as majorantes (emprego de arma e falsa identidade), configurando a chamada “confissão qualificada”, ele não se retratou do ato central.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente revisão de sua jurisprudência, superou o entendimento anterior que condicionava a aplicação da atenuante ao seu uso efetivo na fundamentação da sentença.

Ao julgar o
Tema Repetitivo n. 1.194
, a Terceira Seção do STJ fixou tese vinculante, no sentido de que "
A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena
independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador
e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que
não tenha havido retratação
, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos
" (STJ, REsp n. 2.001.973/RS, 3ª Seção, rel. Min. Og Fernandes, DJEN de 16/9/2025).

O apelante confessou a prática do roubo e não houve retratação desta admissão, razão pela qual é de ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) em relação ao crime de roubo.

A pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão. Presente a atenuante da confissão espontânea e ausentes agravantes, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), trazendo-a para 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 4 (quatro) dias de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do emprego de arma de fogo, que impõe exasperação na fração de 2/3 (dois terços) fixada na sentença, resultando na pena definitiva em
07 (SETE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 06 (SEIS) DIAS de reclusão.

Redimensionada a pena de multa, guardando proporção com a nova pena privativa de liberdade, para 241 (duzentos e quarenta e um) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo.

Em razão do concurso material, mantenho inalterada a a pena pelo crime de falsa identidade, cumulo as reprimendas, totalizando a pena total de
07 (SETE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO
e

03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO
, e pagamento de
241 (DUZENTOS E QUARENTA E UM) DIAS-MULTA
.

Preservo o regime inicial
FECHADO
. Embora a nova pena de reclusão seja inferior ao patamar de 08 anos, o regime prisional deve ser fixado com observância aos critérios do art. 59 do Código Penal (art. 33, § 3º). Na espécie, a pena-base foi exasperada em razão de circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime), indicando maior reprovabilidade da conduta. Ademais, a gravidade concreta do delito, praticado em via pública com emprego de arma de fogo, além do histórico infracional do réu, me parecem justificar a imposição do regime mais gravoso.

Consta, por fim, pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. O que deve se entender, com base no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a circunstância atenuante da confissã
o espontânea (art. 65, III, 'd', CP) referente ao crime de roubo e, por conseguinte, redimensionar a pena definitiva do apelante WILIAN LUCAS ARTHUR DIAS para 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 03 (três) meses de detenção, e 241 (duzentos e quarenta e um) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)